Tribunal: TJDFT
Processo: 0726560-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0726560-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DERISVALDO LISBOA DE MOURA IMPETRANTE: SIZENANDO JOSE DA SILVA, PAULO SANTOS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA DESPACHO Os impetrantes apontam o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal como autoridade coatora, dizendo que o paciente cumpre pena por condenação definitiva, mas não juntaram cópia do ato coator nem do relatório de execução penal do condenado. Ademais, relatam que o paciente está atualmente preso no Estado da Bahia, onde pretende continuar a cumprir sua pena. Assim, concedo aos impetrantes o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, devendo juntar cópia da decisão impugnada, proferida pelo Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, da sentença condenatória com seu trânsito em julgado, do relatório de execução penal do paciente e de outros documentos que entendam necessários para melhor apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de agosto de 2020 13:59:59. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator